Tribunal: TJMT
Processo: 1034395-31.2019.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034395-31.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), JULIANA NOGUEIRA - CPF: 040.080.989-33 (ADVOGADO), SONIA MARILCE DE SENNA MONTEIRO - CPF: 314.622.941-20 (APELADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível nº
1034395-31.2019.8.11.0041 – Capital

Apelante
: Banco BMG S.A.

Apelada
: Sônia Marilce de Senna Monteiro.

E M E N T A

AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – NÃO SOLICITADO – VALORAÇÃO DA PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO - LAUDO GRAFOTÉCNICO – FRAUDE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESTITUIÇÃO SIMPLES – COMPENSAÇÃO DO VALOR CREDITADO NA CONTA DA AUTORA – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM ARBITRADO -
VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – VALOR MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – DESPROVIDO.

A má prestação no serviço, consubstanciado na contratação de empréstimo em nome da consumidora, sem que esta tenha participado do ato, isto é, procedido mediante fraude, impõe o dever se indenizar.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível nº
1034395-31.2019.8.11.0041 – Capital

Apelante
: Banco BMG S.A.

Apelada
: Sônia Marilce de Senna Monteiro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Banco BMG S.A. contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de indenização por dano moral e material em decorrência de desconto indevido que lhe move Sônia Marilce de Senna Monteiro, julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para declarar a inexistência de relação contratual entre as partes quanto ao contrato de cartão de crédito consignado discutido nos autos, condenando a instituição a restituir à autora, de forma simples, os valores indevidamente descontados de sua folha de pagamento, com a compensação do valor de R$ 1.032,00 (um mil, trinta e dois reais) creditado na conta bancária da apelada, e ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atualizado da condenação.

Em suas razões aduz o apelante preliminarmente, a não vinculação ao laudo pericial. No mérito, defende a regularidade da contratação e que a autora não pode alegar desconhecimento, uma vez que assinou o termo de adesão a cartão de crédito consignado e autorização para descontos em folha de pagamento, constando de forma expressa a modalidade contratada com desconto mínimo de 5% da Reserva de Margem Consignável. Menciona ainda, que o cartão foi utilizado para saques e compras (id. 197681309 - Pág. 4), não havendo falar em vício de consentimento na contratação. Ainda, sustenta a inexistência de dano moral ou, subsidiariamente, a necessidade de redução do
quantum
arbitrado.
Caso mantida a condenação em dano moral, pugna para que os juros e correção incidam a partir da data do arbitramento e a repetição na forma simples. Diante do acima exposto, requer que seja determinado a autora que deposite em juízo os valores depositados em sua conta bancária, ou que seja autorizada a compensação dos valores.

Contrarrazões apresentadas pela apelada pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 197681367).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 20 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível nº
1034395-31.2019.8.11.0041 – Capital

Apelante
: Banco BMG S.A.

Apelada
: Sônia Marilce de Senna Monteiro.

V O T O

Cinge-se dos autos que Sônia Marilce de Senna Monteiro ajuizou ação de indenização por dano moral e material em face do Banco BMG S.A., alegando ser servidora pública municipal. Relata que, não tinha conhecimento acerca da procedência dos descontos ocorridos em seu contracheque sob a denominação de “Cartão BMG” e, após
análise superficial constatou que tais descontos representavam o valor mínimo de Empréstimo de Cartão de Crédito, afirmando que não adquiriu, razão pela qual ajuizou a presente demanda.

Citado, apresentou o banco contestação (id. 197681304), sustentado a validade da avença, que foi regularmente firmado pela autora e trouxe para os autos a questionada cédula de crédito bancário (fls. 01/07).

Diante da juntada do suposto contrato entre as partes, a autora impugnou especificamente a assinatura contida no documento, requerendo a realização de perícia, o que foi deferido pelo juízo a quo.

O laudo pericial foi conclusivo em apontar que
“
não há indícios de que as assinaturas reproduzidas nesse documento tenham partido do punho da requerente, sendo constatadas inúmeras divergências entre os manuscritos questionados e os padrões gráficos da Sra. Sonia Marilce de Senna Monteiro.
”.

Diante disso, a douta magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para declarar a inexistência de relação contratual entre as partes quanto ao contrato de cartão de crédito consignado discutido nos autos, condenando a instituição a restituir à autora, de forma simples, os valores indevidamente descontados de sua folha de pagamento, com a compensação do valor de R$ 1.032,00 (um mil, trinta e dois reais) creditado na conta bancária da apelada, e ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atualizado da condenação (id. 197681362).

Recorre a instituição financeira preliminarmente,
a não vinculação ao laudo pericial. No mérito, defende a regularidade da contratação e que a autora não pode alegar desconhecimento, uma vez que assinou o termo de adesão a cartão de crédito consignado e autorização para descontos em folha de pagamento, constando de forma expressa a modalidade contratada com desconto mínimo de 5% da Reserva de Margem Consignável. Menciona ainda, que o cartão foi utilizado para saques e compras (id. 197681309 - Pág. 4), não havendo falar em vício de consentimento na contratação. Ainda, sustenta a inexistência de dano moral ou, subsidiariamente, a necessidade de redução do
quantum
arbitrado. Caso mantida a condenação em dano moral, pugna para que os juros e correção incidam a partir da data do arbitramento e a repetição na forma simples. Diante do acima exposto, requer que seja determinado a autora que deposite em juízo os valores depositados em sua conta bancária, ou que seja autorizada a compensação dos valores.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente, no tocante a preliminar arguida pelo Banco BMG S.A., não merece prosperar o inconformismo do apelante quanto à valoração das provas realizada, sob o argumento de que esta não poderia ter reconhecido a procedência da demanda somente no laudo pericial.

Sendo assim, embora o recorrente defenda que a condutora do feito não se ateve às provas produzidas nos autos, posto que o conjunto probatório produzido não é favorável à recorrida, destaco que nos termos do art. 371, do CPC,
“O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6ª Ed. Rev. Atual. e Amp. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 - negritei)

Nessa trilha,
o juiz está livre para formar seu convencimento sobre os fatos alegados pelas partes, desde que o faça com base nas provas carreadas aos autos e de forma fundamentada, o que ocorreu na hipótese, vez que para a correta solução da lide, houve a produção da prova técnica, que comprovou que a assinatura aposta no contrato em questão, não é da apelada.

Portanto, a magistrada proferiu sentença de acordo com seu livre convencimento e indicando o motivo considerado suficiente para solução do litígio.

Desta forma,
rejeito a preliminar
.

Superada essa questão, passo à análise do mérito.

Observa-se que agiu com acerto o juízo singular quanto à inexistência de relação jurídica contratual, porquanto constata-se que a autora não teve a intenção de realizar o empréstimo, conforme laudo conclusivo da perícia realizada.

Isso porque,
o ônus da prova recai em favor do banco/apelante, por ser o responsável na concessão de empréstimo consignado, possuindo todos os elementos para a elucidação da lide. Desse modo, caberia ao ora recorrente comprovar os atos modificativos e extintivios do direito da requerente, nos moldes do artigo 373, II, do CPC.

Transcrevo trecho pertinente do
decisum, in verbis
:

“(...)
Desse modo, resta comprovado que a parte autora realmente não assinou o contrato
questionado
, consequentemente não possui obrigação sobre o mesmo.

A alegação da parte ré de que a parte autora recebeu o valor de R$
1.032,00, por si só, não comprova a referida contratação, entretanto, tal valor deverá ser devolvido/compensado para não ensejar o enriquecimento ilícito da parte autora.

O fato da parte ré não tomar as medidas necessárias à comprovação da documentação das pessoas que requerem seus serviços é motivo suficiente para caracterizar a culpa exclusiva pelo ocorrido, até porque o ônus de sua desídia não pode ser suportado pela parte autora. Incumbia ao réu exigir e checar previamente todos os documentos e informações prestadas pelo contratante, a fim de evitar a ocorrência de fraudes na contratação de seus serviços.

E mais, mesmo em caso de fraude, cabe ao responsável indenizar o consumidor e se valer do direito de regresso contra quem de direito, até porque nenhuma responsabilidade se imputa ao terceiro inocente, pois as instituições financeiras que não certificarem se quem está contratando é efetivamente o titular dos dados fornecidos, deve suportar os riscos inerentes à sua atividade.”
(id. 197681362).

Assim,
correta a decisão que reconheceu inexistente a relação jurídica e o débito desta decorrente
.

No que concerne à restituição dos valores, segundo o STJ, para que se configure essa obrigação é necessário que o consumidor efetue o pagamento indevido e que haja má-fé do credor na cobrança.

Nesse sentido, demonstrada que a autora não desejava a contratação do empréstimo consignado com o banco-réu, tanto é assim que, após receber o crédito, procurou a instituição para realizar a devolução do montante depositado em sua conta bancária, resta evidente o dever do banco restituir os valores pagos de forma indevida por aquela, após a necessária apuração, em sede de liquidação de sentença, de forma simples, com a compensação de valores depositados na conta da autora, conforme fixado pela d. magistrada, ante a falta de comprovação da má-fé. Sob este prisma, o seguinte precedente do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CES. PES-CP. TABELA PRICE. SUMULAS 5 E 7/STJ. REPETIÇÃO DO INDEBITO SIMPLES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

A repetição do indébito em dobro pressupõe cobrança indevida por má-fé do credor, o que não ficou demonstrado nos autos.

8. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(AgInt no REsp N. 1640506/RJ, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.11.2017 – negritei).

“DIREITO CIVIL. AGRAVO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES.

-
O entendimento dominante neste STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, e não em dobro, salvo prova da má-fé. Negado provimento ao agravo
.”
(AgRg no AG n. 570.214/MG, 3ª Turma, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 28.06.2004 – negritei)

Isso porque, repiso que a referida repetição, a que alude o art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe a existência de má-fé do credor, o que definitivamente não ocorreu na hipótese dos autos, não merecendo retoque a sentença neste ponto
.

Avançando na resolução da celeuma, verificada e inexistência do débito, ante a contratação do empréstimo mediante fraude, passa-se a verificar se há configuração de dano extrapatrimonial.

É cediço que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

No caso vertente
, autora sofreu a angústia de ter um empréstimo indevido lançado em seu benefício, com comprometimento de verba de caráter alimentar, gerando sentimentos de angústia e de impotência frente à injustiça cometida

Destarte, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta do apelante e o dano sofrido pela autora/apelada.

Visto isso, repiso que os bancos estão sujeitos ao estatuto consumerista, nos termos do art. 14,
caput

e §1º c/c o §2º, do art. 3º, do CDC e como tal, respondem objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, pois devem garantir-lhes segurança na utilização dos serviços que oferecem.
Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal, confira:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REPARAÇÃO DE DANOS – CHEQUE NÃO COMPENSADO POR FALTA DE PROVISÃO DE FUNDOS – EXTRAVIO DO TÍTULO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – ALEGAÇÃO DE DANO MATERIAL DECORRENTE DA INADIMPLÊNCIA DE TERCEIRO – DESCABIMENTO – DESÍDIA QUE RESULTA NA PERDA DO TÍTULO COM EFICÁCIA EXECUTIVA – DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO – PEDIDO DE REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS – CABIMENTO – VALOR APURADO A MAIOR PERANTE A INSTÂNCIA A QUO – VERBA HONORÁRIA FIXADA SOBRE O VALOR DA CAUSA – CRITÉRIO DO § 3º DO ART. 20 DO CPC – RETIFICAÇÃO PARA SER CALCULADA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

É inescapável a responsabilidade da instituição bancária, como fornecedora de produtos e serviços, que se mostraram defeituosos
[...]
nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
[...]”.
(RAC n. 3162/2007, 4ª Câm. Cív., Rela. Dra. Marilsen Andrade Addario, j. 12.03.2007 – negritei).

Destarte, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando a configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

Assim, há de se concluir pela responsabilidade da demandada quanto ao dano sofrido pela autora, por não ter observado o dever de segurança e cautela imputado ao fornecedor de serviços, o qual não adotou as providências necessárias quando da realização do negócio jurídico. Já tive a oportunidade de votar nesse sentido,
verbis:

“
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DÍVIDA ORIUNDA DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO OBTIDO MEDIANTE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – INSCRIÇÃO DO NOME EM CADASTRO NEGATIVADOR– NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – VALOR FIXADO – HONORÁRIOS MANTIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

A má prestação no serviço, consubstanciado na contratação de financiamento em nome do consumidor, sem que este tenha participado do ato, isto é, procedido mediante fraude, aliada a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, impõe o dever se indenizar
. [...]”
(RAC n. 76.603/2016, 5ª Câm. Cív., j. 14.09.16 – negritei)

Portanto, a indenização por dano moral não pode ser exagerada a ponto de constituir-se um enriquecimento sem causa para a vítima e, tampouco, revestir-se de valores ínfimos que não atende ao caráter punitivo pedagógico, devendo a sua fixação levar em consideração o bom senso atento à realidade da vida e as particularidades de cada caso.

Nessa trilha, a indenização imposta no ato sentencial no valor R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo dano moral, mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 20 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024